Tribunal: TCU
Processo: 000.882/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3532/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.882/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clarissa Araújo Gurgel Rocha (CPF XXX.302.905-XX); Denise Moraes Moreira (CPF XXX.375.507-XX); Diogo Rodrigo de Magalhães Moreira (CPF XXX.295.924-XX); James Lee Crainey (CPF XXX.508.602-XX); Marcelo Fornazin (CPF XXX.635.258-XX); Marcelo Raul Romero Tappin (CPF XXX.884.687-XX); Sandro Gomes Soares (CPF XXX.709.407-XX); Soraya de Mendonça Ochs (CPF XXX.447.737-XX); Taina Raiol Alencar (CPF XXX.580.701-XX) e Thiago Silva Torres (CPF XXX.624.847-XX). 1.2. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.